Tribunal: TJMT
Processo: 1001834-60.2020.8.11.0059
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001834-60.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO GONCALVES COELHO - CPF: 061.461.961-00 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), ROSILEIDE GOMES OLIVEIRA (ASSISTENTE), HERIKA TAVARES M SILVA (ASSISTENTE), EMILLY NAIARA CAIXETA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE NO ÂMBITO DOMÉSTICO

E FAMILIAR – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1) PRELIMINAR
: NULIDADE DA SENTENÇA – FALTA DE ENFRENTAMENTO DA TESE DEFENSIVA – INOCORRÊNCIA

- NEGATIVA DE AUTORIA REJEITADA COM BASE NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE –
2) MÉRITO
: EXTINÇÃO DA PUBIBILIDDE -
ABOLITIO CRIMINIS
– NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA – CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA PREVISTA NO TIPO PENAL DO ART. 147-A, CP -
PRELIMINAR REJEITADA,
RECURSO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – A exposição detalhada das razões de fato e de direito que embasam a sentença condenatória, e a apresentação dos motivos que levaram o julgador a rechaçar as alegações defensivas impedem que se acolha a tese de exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CF). Ademais,
“o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(STJ - REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJE 26.2.2020).

2 - Não há falar em
abolitio criminis
porque parte das condutas que antes se enquadravam na contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65 do Decreto-Lei 3.688/1941), agora, correspondem ao crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), com a exigência de reiteração de atos de perturbação, devendo ser observado, assim, o princípio da continuidade típico-normativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
MARCELO GONÇALVES COELHO
,
contra sentença anexada sob Id.
176650706
, em que foi condenado como incurso na sanção do
art. 65, do Decreto-Lei nº 3.688/41, com as implicações da Lei n. 11.340/06
, à pena total de
15 dias
de
prisão simples
, em regime
aberto
.

Nas
razões
recursais sob Id.
176650717
, invoca
preliminar de nulidade
alegando que a
sentença
não contemplou a
análise da tese defensiva,
e que
rechaçou de
forma vaga e genérica o pedido de absolvição
.

No
mérito
,
requer seja reconhecida a
extinção da punibilidade
, tendo em vista que a
infração
descrita na denúncia foi
revogada pela Lei nº 14.132/2021
.

As
contrarrazões
do MP são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
176650719;
igualmente a d. PGJ
,
conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id.
177568193
):

“Apelação criminal. Perturbação da tranquilidade. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar. Alegada nulidade por ausência de enfrentamento das alegações do réu. Improcedência. O juiz não é obrigado a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos indicados por elas, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Prefacial que deve ser rejeitada. Mérito. Pretendido reconhecimento da abolitio criminis do art. 65 da LCP. Impossibilidade. Réu praticou a infração penal de forma reiterada. Conduta que se encontra tipificada no art. 147-A do CP. Incidência do princípio da continuidade típico-normativa. Manutenção da condenação que se impõe. Parecer pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

Em Pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

R
ondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Em suma,

a defesa de
MARCELO GONÇALVES COELHO
argumenta que a sentença deve ser anulada porque o douto julgador não enfrentou com profundidade a tese defensiva apresentada nas alegações finais.

Sem razão, a nobre defesa.

Pelo que vejo, nas alegações derradeiras apresentadas de forma oral, a d. Defesa pugnou pela absolvição de
Marcelo
, dizendo que as palavras da vítima seriam incoerentes, e que as brigas entre ele e a vítima estavam relacionadas às visitas da filha que tiveram em comum, e também às questões do dia a dia de um casal que havia acabado de se separar.

Alegou, então, que as perseguições narradas por
Emilly Caixeta
não estavam comprovadas nos autos, e que o fato de o apelante, muitas vezes, estar nos mesmos lugares por ela frequentados, não passava de uma simples coincidência.

E ao contrário do que alega a Defesa, vejo que o Julgador analisou tudo o que foi apresentado e externou as razões de fato e de direito que embasaram a condenação, rebatendo a tese de negativa de autoria ao concluir que a versão de Marcelo (no sentido de que a vítima era quem o procurava e também que jamais importunou a sua tranquilidade) estava isolada das provas apresentadas nos autos.

Frisou que para além das palavras da vítima (narrando que por diversas vezes foi perseguida nas ruas e incomodada em casa) há, também, o testemunho de
Herika Tavares M. Silva
, Conselheira Tutelar, confirmando que o apelante,
por várias vezes
, se dirigia até o Conselho Tutelar, alegando que a vítima o proibia de ver sua filha, contudo, quando iam averiguar a história, percebiam que os fatos não condiziam com a verdade.

Registrou que crimes dessa natureza, cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem importante relevo e credibilidade, e, por fim, mencionou, também, que a testemunha
Rosileide Oliveira
, também Conselheira Tutelar, corroborou com as declarações prestadas por
Herika Silva
; de acordo com seus relatos o apelante usava a desculpa de que queria ser a filha, e se dirigia até a casa da vítima em horários inapropriados.

Assim, vejo que o Juízo singular, baseando-se em elementos obtidos durante a instrução criminal, analisou a tese defensiva (negativa de autoria), e embora sucintamente, rejeitou-a concluindo que a versão da vítima estava respaldada em outras provas, e, em linha oposta, a versão do apelante estava isolada nos autos.

Com efeito,
“não se identifica nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação, quando a tese defensiva é expressamente enfrentada e refutada na decisão. ”
(Ap nº 1000933-16.2020.8.11.0052 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – 20.7.2022).

Também o STJ já pontou que
“o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJE 26.2.2020).

Enfim, considerando que, apesar de contrária aos interesses do apelante, a fundamentação externada no édito condenatório atende ao princípio constitucional da motivação das decisões (art. 93, inc. IX, da CF),
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

MARCELO GONÇALVES COELHO
foi denunciado pela prática da
contravenção penal de Perturbação da tranquilidade
(art. 65, Decreto-Lei nº. 3.688/41), com implicações na Lei n. 11.343/2003 (âmbito doméstico e familiar).

Pelo que consta,
em meados no ano de 2020
, o apelante,
por diversas vezes
, passou a perturbar e perseguir a vítima porque não aceitava a separação (Vide: Termo de Representação Criminal de Id. 176650657 – f. 60-PJe).

Em suma, a defesa alega que a Lei n. 14.132/2021 revogou o art. 65 do Decreto-Lei nº. 3.688/41, que previa a contravenção penal de perturbação da tranquilidade e, por isso, pede seja extinta a punibilidade do apelante.

Realmente, a Lei nº 14.132/2021 revogou expressamente, em seu art. 3º, o art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41, no entanto, em seu lugar, acrescentou-se ao Código Penal, o art. 147-A, objetivou dar mais amplitude à proteção da liberdade individual, tipificando o delito de
stalking,
que é a prática da perseguição contumaz, obsessiva e de forma reiterada junto à esfera privada da vítima.

Com efeito, não merece nenhum amparo a alegação de
abolitio criminis
no presente caso, em observância ao princípio da continuidade típico-normativa, pois, embora a Lei 14.132/21 tenha revogado expressamente a contravenção penal em comento, incluiu como crime a conduta criminosa de “perseguição (stalking) ”, nos termos do artigo 147-A do Código Penal, que tutela o mesmo bem jurídico.

Ao contrário do que alega a Defesa, a simples revogação formal de uma lei penal não configura, automaticamente, a abolição da conduta tipificada, pois é possível que a conduta contida na norma revogada seja preservada em outro tipo penal, o que ocorreu na presente hipótese.

Descrevo os dispositivos legais:

“Artigo 65 do Decreto-Lei nº 3.688/1941: Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável: Pena – prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis”

“Art. 147-A do Código Penal: Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena: reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. § 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido:

I – Contra criança, adolescente ou idoso;

II – Contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código;

III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma. § 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

§ 3º Somente se procede mediante representação”.

De uma simples leitura dos tipos penais, verifica-se que parte das condutas que antes se enquadravam na contravenção penal de perturbação da tranquilidade, agora, correspondem à descrição típica do crime de perseguição, porém, o novo tipo penal exige para sua configuração a
reiteração de atos de perturbação
, exatamente como na hipótese dos autos pois,
in casu
, a vítima foi clara ao dizer que “
não foi só uma vez, mas foram várias vezes”
e que
“agora ele não está mais mexendo comigo mas antes eu não podia andar na rua”.

Realmente, ao contrário do que diz a Defesa, o que se extrai dos autos, é que o apelante não perturbou a tranquilidade de
Emilly
apenas um único dia, mas por diversas vezes após a separação, fatos confirmados pelas Conselheiras Tutelares que, inquiridas, disseram ter tentado um acordo com o apelante (sobre a questão das visitas à filha) e também do próprio
Marcelo
que, interrogado, buscou justificar as ocasiões em que se aproximou da vítima (ou encontrou-a) e disse que
“às vezes encontrava com ela na rua (...) teve uma vez que ela até ficou brava (...) ela foi para o clube e eu não sabia e eu fui”
.

Do STJ, destaco:

“(...). Incide ao caso o princípio da continuidade normativo-típica, pois, embora a Lei n.14.342/21 tenha revogado o art. 65 do Decreto-Lei n.º 3.888/1941, a conduta que ele reprovava continua punível, pois a própria lei revogadora deslocou tal ação para o tipo penal do art. 147-A do Código Penal, não se cuidando, portanto, como já afirmado, de hipótese de abolitio criminis. Importante destacar que tal ato teria ocorrido pelo menos duas vezes, não se tratando se fato isolado como defensivo pelo agravante. (AgRg no HC 680.738/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,QUINTATURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

E deste e. TJMT:

“Não obstante a Lei 14.132/21 tenha revogado o artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/41, foi introduzido no ordenamento jurídico o novo tipo penal de perseguição, previsto no artigo 147-A do Código Penal. Por se tratar de
novatio legisin pejus
, a conduta deve ser analisada como incursa nas sanções do art. 65 da LCP. A perturbação da liberdade ou da privacidade da vítima deve ocorrer de forma reiterada. Comprovado que as ações do réu foram intencionais, visando a reconciliação de relacionamento amoroso e prejudicando a vida da vítima, inviável a absolvição do delito. ” (TJMT, N.U 0016914-69.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18.4.2023, Publicado no DJe 24.4.2023)

Ante todo o exposto,
em consonância
com o parecer da d.
PGJ,

rejeito a preliminar de nulidade
invocada pela Defesa e,
no mérito, nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023